Tribunal: TJES
Processo: 0005239-06.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005239-06.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
APELADO: JOVELINA LINO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DECAPITAÇÃO DE ALUNA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, NÃO OBSERVADAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito supostamente causado por servidor público de município, no exercício das atribuições de seu cargo de motorista, que resultou no óbito de uma adolescente de 12 (doze) anos usuária do serviço de transporte público escolar, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva, ainda que decorrente de ato omissivo do preposto da municipalidade, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e arts. 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

2
)
A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade.

3
)
Na hipótese, a
conduta voluntária
do servidor público do município apelante em impulsionar o ônibus escolar, sem adotar as medidas necessárias para se certificar que todos os usuários do serviço estavam acomodados e observando as normas de segurança, especialmente por se tratarem de adolescentes, resultou no terrível óbito da filha da apelada (dano material e moral), sendo descabido o acolhimento da tese de rompimento de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima, por pretender responsabilizar uma adolescente pela falta de atenção ao colocar a cabeça para fora da janela do automóvel e isentar o ente municipal que estava na condição de garantidor daquela menor e incumbido do dever de vigilância.

4
)
O serviço de transporte escolar, por sua natureza, impõe a adoção de medidas capazes de garantir a segurança, não apenas no percurso, mas também no embarque e no desembarque dos passageiros, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes. Se o município que disponibiliza o serviço de transporte público escolar e o seu preposto descumprem os deveres de guarda e de vigilância em relação aos menores transportados, deixando de adotar as medidas garantidoras da segurança destes, ao não fornecer todos os equipamentos de segurança e disponibilizar outro servidor para realizar o monitoramento dos adolescentes, além de arrancar com o ônibus em pista irregular enquanto passageira estava com a cabeça para fora da janela, configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente municipal.

5
)
Já está consolidado, há muito, o entendimento acerca da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, em consonância com a exegese do art. 12 da Lei nº 8.429/92, do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ainda que o motorista do ônibus não tenha sido sequer denunciado na seara criminal, tal circunstância em nada interfere na presente ação indenizatória por responsabilidade civil de ente público, ante a independência e autonomia das instâncias, bem como por não ter havido nenhum juízo de valor na instância penal a respeito da responsabilidade do município pelo óbito da filha da apelada.

6
)
Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

7
)
Muito embora os precedentes desta Corte de Justiça indiquem o arbitramento de indenização por dano moral em favor de pais que têm seus filhos vítima de acidente de trânsito fatal, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda, o caso aqui noticiado apresenta excepcionalidade que extrapola os dolorosos e cruéis casos citados, pois envolve a decapitação de uma adolescente, no meio da praça municipal, em frente aos seus amigos de escola e vizinhos de comunidade, tendo a genitora apelada que se deparar com o cenário de filme de terror ao ter ciência do óbito de sua filha pela falha na prestação do serviço de transporte escolar pelo município apelante, justificando o arbitramento da indenização em patamar superior, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido da recorrida.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto pelo
Município de
Barra de São Francisco
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES (fls. 208/209v) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Jovelina Lino
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente municipal recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e por danos materiais, a título de lucros cessantes, na forma de pensão mensal, desde a ocorrência do sinistro, na fração de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a falecida vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, pela fração de 1/3 (um terço) até a data em que atingiria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Depreende-se da exordial que, no dia 09/03/2016, a vítima Kailane Karla Lino, nascida em 21/05/2003 – fls. 19/20 –, possuindo, portanto, 12 (doze) anos de idade, estava sendo transportada para a escola por meio de ônibus municipal escolar, oportunidade em que veio a óbito após o motorista realizar manobra a esquerda com objetivo de sair do acostamento e adentrar na pista de rolamento, momento em que a ofendida expunha sua cabeça ao lado externo do automóvel pela janela, o que fez com que sua cabeça fosse imprensada entre um poste e a janela do veículo em tráfego, causando sua decapitação – fls. 21/23 e 175/181.

Diante deste cenário e asseverando que o município teria deixado de observar as normas de segurança e vigilância das crianças durante o transporte público, conduta omissiva esta que teria sido preponderante para o óbito da sua filha, a genitora ajuizou a presente ação indenizatória para ser reparada pelos danos materiais e morais que teria tido.

Por considerar que, a despeito do arquivamento do Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crime pelo motorista do ônibus que conduzia a vítima – fls. 191v/194 –, foi comprovada a omissão do ente municipal no dever de guarda da criança submetida a sua vigilância e o nexo causal com o resultado danoso fatal, o magistrado a quo condenou o município requerido ao pagamento de indenização por danos materiais – pensão mensal a título de lucros cessantes – e danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade requerida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o município requerido deve ser responsabilizado pelo óbito da criança que estava sob sua guarda no momento de implementação do serviço de transporte escolar e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais foi estabelecido em montante razoável e proporcional.

Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito supostamente causado por servidor público do município de Barra de São Francisco-ES, no exercício das atribuições de seu cargo de motorista, que resultou no óbito de uma adolescente de 12 (doze) anos usuária do serviço de transporte público escolar, o feito deverá ser examinado a luz da
responsabilidade civil objetiva
do município apelante, ainda que decorrente de ato omissivo de seu preposto, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e arts. 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

Em harmonia com este entendimento, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na
teoria do risco administrativo
, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. Em outras palavras, a responsabilidade civil objetiva apenas torna presumida a culpa do Poder Público, podendo este se exonerar total ou parcialmente (culpa concorrente da vítima ou de terceiro) se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

Na hipótese, é incontroverso nos autos que o óbito da adolescente, filha da apelada, ocorreu enquanto estava no interior de ônibus escolar disponibilizado pelo município apelante, na condição de usuária do serviço público de transporte escolar, bem como que a causa do falecimento foi a sua decapitação decorrente do fato de o motorista ter arrancado com o veículo sem o devido dever de cuidado em se atentar para a circunstância de a adolescente estar com a cabeça para fora da janela, acenando para seus amigos que estavam na praça pública. Todas as provas convergem nesse sentido
1
e o cenário descortinado não é objeto de confronto entre as partes litigantes.

Destarte, a
conduta voluntária
do servidor público do município apelante em impulsionar o ônibus escolar, sem adotar as medidas necessárias para se certificar que todos os usuários do serviço estavam acomodados e observando as normas de segurança, especialmente por se tratarem de adolescentes, resultou no terrível óbito da filha da apelada (
dano material e moral
), sendo
descabido o acolhimento da tese de rompimento de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima
, por pretender responsabilizar uma adolescente pela falta de atenção ao colocar a cabeça para fora da janela do automóvel e isentar o ente municipal que estava na condição de garantidor daquela menor e incumbido do dever de vigilância.

O serviço de transporte escolar, por sua natureza, impõe a adoção de medidas capazes de garantir a segurança, não apenas no percurso, mas também no embarque e no desembarque dos passageiros, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes. Se o município que disponibiliza o serviço de transporte público escolar e o seu preposto descumprem os deveres de guarda e de vigilância em relação aos menores transportados, deixando de adotar as medidas garantidoras da segurança destes, ao não fornecer todos os equipamentos de segurança e disponibilizar outro servidor para realizar o monitoramento dos adolescentes, além de arrancar com o ônibus em pista irregular enquanto passageira estava com a cabeça para fora da janela, configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente municipal.

Não há dúvidas que, após o embarque da filha da apelada e demais adolescentes, o motorista do ônibus deveria ter adotado medidas de precaução, com a certificação que foram excluídos ou, ao menos, minimizados os riscos à segurança dos alunos, assegurando que a vítima estava sentada na cadeira do veículo, com cinto de segurança afivelado – se disponibilizado –, não podendo ter jamais arrancado com o automóvel sem ter o devido cuidado de observar que não havia nenhum adolescente com alguma parte do corpo para fora da janela, especialmente por ter estacionado o ônibus bem próximo ao poste que foi responsável por imprensar a menina junto a janela que provocou sua decapitação.

Partindo da premissa que a filha da apelada encontrava-se sob a guarda e vigilância do município apelante, usufruindo do serviço de transporte escolar municipal, o referido ente possuía dever legal de garantir a proteção, a segurança e a integridade física os alunos usuários daquele serviço público, o que não ocorreu, tanto pela ausência de equipamentos de segurança no ônibus, em descumprimento à Instrução de Serviço nº 074/2014 do Detran-ES
2
– fls. 30/39 –, e de outro profissional para auxiliar o motorista na tarefa de monitoramento dos adolescentes quanto pela falta de dever de cuidado do próprio motorista em impulsionar o veículo sem se assegurar que todos os menores estavam devidamente acomodados em suas cadeiras, tornando certa a obrigação do município recorrente de indenizar a genitora da vítima recorrida.

Em que pese o óbito decorra de descuido da própria vítima, menor, que colocou parte de seu corpo para fora da janela do ônibus logo após o embarque para se despedir de seus colegas que estavam no local, não há como exigir de uma adolescente em tenra idade a capacidade plena de analisar e julgar os riscos e a periculosidade envolvida em decorrência desta conduta, sendo integral a responsabilidade do ente público que aceita o encargo de transportá-la, pois deveria ter adotado todas as medidas necessárias para assegurar que a menor fosse transportada observando as normas de segurança, o que não foi feito.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO –
Ação indenizatória – Danos morais suportados em razão de atropelamento do autor (menor) por motociclista após desembarque de transporte escolar municipal em local inapropriado
– Sentença de procedência que condenou o ente público e o corréu particular, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados – Irresignação da Municipalidade – Descabimento –
Responsabilidade civil objetiva do Estado – Art. 37, § 6º, da CF/1988 – Necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Atropelamento de menor desacompanhado – Falha na prestação do serviço público – Inobservância dos deveres de vigilância, proteção e cuidado – Dano moral configurado – Precedentes
– Sentença de procedência mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000862-31.2018.8.26.0322; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESEMBARQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR - MENOR - TRAVESSIA EM RODOVIA - ATROPELAMENTO
- RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR - AFASTADA - CULPA - AUSÊNCIA -
MUNICÍPIO DE PARACATU - EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PREPOSTO/MOTORISTA - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
- SENTENÇA CONFIRMADA. (...).
Embora os danos decorram de descuido da própria vítima, menor, que iniciou travessia em rodovia movimentada, sem se atentar previamente às condições do tráfego, não há como exigir de uma criança em tenra idade a capacidade plena de analisar e julgar os riscos e a periculosidade envolvida na travessia da pista de rolamento. Tratando-se de serviço de transporte escolar de menores de idade, há dever de guarda e vigilância do condutor do veículo em prestação de serviço público, que deve adotar medidas capazes de garantir a segurança, não apenas no percurso, mas também no embarque e do desembarque dos passageiros. Constatando-se que o preposto da empresa contratada pelo Município para realizar transporte público escolar, único adulto no veículo de transporte de crianças, incorreu em conduta culposa, negligente, faltando com os deveres de guarda e vigilância ao não adotar medidas capazes de garantir a travessia segura dos alunos, há dever de indenizar.
(...). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0470.13.006784-1/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021).

Muito embora o motorista do ônibus causador do acidente fatal não ter sido denunciado na seara penal, uma vez ter sido o inquérito policial, que tramitou para apurar a suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo autor (art. 302 do CTB), arquivado pelo juízo criminal por solicitação do Ministério Público Estadual, que não constatou a presença de dolo ou culpa do preposto do município apelante, já que não contava com auxílio de nenhum outro profissional para monitorar os estudantes no interior do veículo e ter tentado, dentro de suas possibilidades, fazer com que a filha da recorrente permanecesse com seu corpo para dentro do automóvel – fls. 149/150 e 160 e ss. –,
tal circunstância não possui aptidão para isentar a responsabilidade civil do ente municipal recorrente pelos danos materiais e morais que provocou na genitora recorrida
.

Isto porque, além de o exame na seara penal ter ficado restrito a presença de dolo ou culpa, sob o viés criminal, na conduta perpetrada pelo motorista do ônibus que resultou no óbito da filha da apelada, de forma que a questão não foi apreciada sob o enfoque do dever de guarda e vigilância do município prestador do serviço de transporte público escolar em face dos alunos passageiros, já está consolidado, há muito, o entendimento acerca da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, em consonância com a exegese do art. 12 da Lei nº 8.429/92, do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ainda que o motorista do ônibus não tenha sido sequer denunciado na seara criminal, tal circunstância em nada interfere na presente ação indenizatória por responsabilidade civil de ente público, ante a independência e autonomia das instâncias, bem como por não ter havido nenhum juízo de valor na instância penal a respeito da responsabilidade do município pelo óbito da filha da apelada.

Nessa linha,
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria interfere na esfera cível, o que não ocorre no caso dos autos”
(AgInt no AREsp n. 2.148.192/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ) e
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.897.830/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022, STJ).

Desta feita, estando presentes os elementos da teoria da responsabilidade civil objetiva – conduta voluntária, dano material e moral e nexo causal (art. 37, § 6º, da CF/88) –, reconheço a existência do dever de indenizar do município apelante no caso concreto, visto que não evidenciada nenhuma causa excludente ou mitigadora da sua responsabilidade, devendo ser preservada a condenação ao pagamento de pensão mensal à recorrida estipulada na sentença objurgada, cujos termos não foram objeto de insurgência recursal.

Com relação ao valor da indenização por danos morais, neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que,
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para a genitora da falecida adolescente, cumpre cotejá-lo com os precedentes da jurisprudência, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal, especialmente desta colenda Câmara, é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral em favor de pais que têm seus filhos vítima de acidente de trânsito fatal variam, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda, razão pela qual o açodado exame do valor aqui arbitrado poderia concluir precipitadamente pela sua desproporcionalidade e desarrazoabilidade.

O caso aqui noticiado apresenta excepcionalidade que extrapola os dolorosos e cruéis casos de perda de filhos pelos pais decorrentes de acidente de trânsito, pois envolve a decapitação de uma adolescente, no meio da praça municipal, em frente aos seus amigos de escola e vizinhos de comunidade, tendo a genitora apelada que se deparar com o cenário de filme de terror ao ter ciência do óbito de sua filha pela falha na prestação do serviço de transporte escolar pelo município apelante, justificando o arbitramento da indenização em patamar superior aos parâmetros comumente utilizados por este egrégio Sodalício, dada as peculiaridades que norteiam o caso.

Aliás, em hipótese similar, esta colenda Câmara já teve a oportunidade de manter indenização por danos morais arbitrada em valor semelhante, ao discorrer que
“
No tocante ao quantum arbitrado a título de danos morais, embora não existam critérios objetivos, quiçá matemáticos, para a sua fixação, não restam dúvidas de que este deve incluir a compensação pela perda do ente familiar, bem como certa punição ao causador do dano, suficientes a conferir certo conforto à família, além de impingir um método educativo e até mesmo preventivo no trato das atividades desenvolvidas pela empresa apelante. O valor da indenização, no entanto, deve ser arbitrado com moderação, em valor que não importe em enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, que não seja insignificante. Valor arbitrado na sentença de R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mi rais) para cada autor que se encontra em dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e em harmonia com aqueles fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em demandas intentadas pelos genitores pleiteando a indenização por danos morais pelo óbito de filho menor decorrente de acidente de trânsito.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 045130001659, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

Portanto, sopesando-se com razoabilidade os precedentes desta Corte de Justiça, a capacidade econômica do município ofensor, a repercussão na esfera da lesada e as circunstâncias que norteiam o caso concreto, especialmente o fato de se tratar da morte de adolescente, por decapitação, enquanto estava sob a guarda e vigilância da municipalidade como usuária do serviço de transporte escolar,
demonstra ser correta a quantia arbitrada na sentença objurgada de R$
140
.000,00 (
cento e quarenta
mil reais) a título de indenização por danos morais
, no escopo de atender a sua finalidade ressarcitória e preventiva-pedagógica, o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido da genitora apelada.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a relevante atuação dos causídicos da apelada nesta instância revisora e a complexidade fática da demanda, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo município requerido, mas
lhe
nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Depoimento prestado em juízo pela testemunha e passageira do ônibus Letícia Ribeiro de Souza Deblanck – fl. 130; depoimentos prestados no Inquérito Policial pelo motorista do ônibus (Elias Batista Ribeiro) – fls. 165/166 – e pelas passageiras Laísa Marcela Correia da Silva, Daiane Pereira Prudencio e Aparecida Souza Costa – fls. 167/168v.

2
Art. 28. Os escolares deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulação, utilizando o cinto de segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.